Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730538-14.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743529-53.2023.8.07.0001 – ids 200954404; 202383060 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença de honorários autuado em apartado, rejeitou sua impugnação para afastar a prescrição, a incidência do CPC 523, § 1o, e o excesso de execução, fundado em extrapolação temporal e não utilização da Selic para atualização do débito, além de reconhecer que eventual duplicidade de cobrança poderá ocorrer no bojo dos autos principais (Proc. 0018017-52.1999.8.07.0001), bem como determinou, após a preclusão, a intimação do credor para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito Reafirma configurada a prescrição da pretensão executiva em 22/11/17, não configurando causa de interrupção ou suspensão do prazo eventual discussão ou indefinição momentânea sobre o valor do débito, bem como excesso de execução, ante a cobrança em duplicidade, não observância do limite temporal da atuação do causídico e necessidade de aplicação da Selic, pois é decorrente de lei. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito com ra ealização de eventuais atos executivos. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator